Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. (1) DANOS MATERIAIS (DANO EMERGENTE). PERDA EFETIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (2) PROTESTOS. MANUTENÇÃO. (3) SUSPENSÃO DOS PROTESTOS. CANCELAMENTO. (4) CAUÇÃO. LEVANTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença extintiva, em que foi julgado improcedente o pedido indenizatório a título de danos materiais relativos a contrato de prestação de serviços de recuperação de créditos tributários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora sofreu perda efetiva causada pela Ré, passível de indenização a título de danos materiais (dano emergente), consistente em valor relativo a multa e juros aplicados pelo Fisco Federal, em razão da inexecução contratual correlata. Restará aferir, ainda, se a caução relativa a suspensão de protesto deve ser levantada e se esta restrição deve ser cancelada em definitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os Arts. 402 e 403, ambos do Código Civil, o dano emergente consiste em uma perda patrimonial efetiva, como consequência direta e imediata da inexecução contratual, a qual deve ser comprovada pelo lesado.
4. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação ou de que o protesto é indevido, o cancelamento desta restrição será impossibilitado, de acordo com o art. 1o, caput, da Lei n. 9.492/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação é conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O dano material tem que ser efetivamente comprovado para que o autor faça jus à indenização correlata”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 402 e 403, ambos do Código Civil; 373, I, do CPC; e arts. 1o, caput, 26, caput e § 3o, e 37, caput, todos da Lei n. 9.492/1997.